Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-16.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002674-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDINEIA PONCE LOPES - CPF: 482.165.261-72 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1002674-16.2021.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s): VALDINEIA PONCE LOPES

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 26/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – CONTRATAÇÃO DE CDC – PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA – TESE DE NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – TESE DE RETENÇÃO INTEGRAL DA APOSENTADORIA – TESE DE PRÁTICA ABUSIVA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – CONTRATAÇÃO COM PRAZO CERTO DE PAGAMENTO – FATO CONFESSADO NA INICIAL – CONTRATO FAZ LEI ENTRE CONTRATANTES – PARTES MAIORES E CAPAZES – COBRANÇA DEVIDA – AUTONOMIA DA VONTADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SETENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo celebração de contrato entre as partes para antecipação do imposto de renda, com previsão de data certa para pagamento, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas, razão por que descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando não se trata de conta salário, mas conta corrente.

Age no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a instituição bancária que após a implementação do termo previsto em contrato promove o débito em conta corrente dos valores antecipados a título de imposto de renda, devidamente contratado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a limitação dos descontos a 30% e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral em razão de cobrança indevida sobre aposentadoria, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho:

1)
rejeitar
a preliminar arguida;

2) Manter a decisão de antecipação de tutela do id.
47645228 em sua integralidade, tornando-a definitiva,
inclusive quanto ao
RECONHECIMENTO
da relação de consumo entre as partes e
DEFERIMENTO
da inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3)
julgar

PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
para que a ré se abstenha de realizar retenção na conta corrente da parte autora de forma integral dos rendimentos de benefício de aposentadoria
, devendo a instituição financeira realizar retenção em no máximo até 30% (trinta por cento) do valor do benefício da parte autora, até a quitação do contrato em comento. E ainda realizar o abatimento de eventual valor de restituição do Imposto de Renda, dada em garantia de quitação da operação bancária, até o limite do saldo devedor.

b)
condenar
a parte ré a realizar o pagamento da multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão do descumprimento da decisão judicial.

c)
condenar
a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (01/02/2021 – id. 48100415), por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, posto que é devida a cobrança, uma vez que restou comprovada a contratação da antecipação de imposto de renda com previsão de débito em conta corrente não havendo ser falar em qualquer limitação ante a autonomia da vontade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de limitação de descontos e indenização por dano moral, uma vez que o consumidor sustenta que é indevida a retenção de salário para pagamento de antecipação de imposto de renda, por se tratar de verba salarial.

Todavia, destaco que nos autos há prova suficiente para julgar improcedente a pretensão inicial, uma vez que a parte promovente não pode se valer da própria torpeza, pois a contratação da antecipação do imposto de renda, com data certa de restituição é fato confessado.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

É sabido que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Com efeito, havendo celebração de contrato entre as partes para antecipação do imposto de renda, com previsão de data certa para pagamento, no qual tenham sido convergentes as vontades no sentido de concretizar o negócio jurídico, devem as obrigações ser devidamente cumpridas. Portanto, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, ainda mais quando não se trata de conta salário, mas de conta corrente.

Age no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, a instituição bancária que após a implementação do termo previsto em contrato promove o débito em conta corrente dos valores antecipados a título de imposto de renda, devidamente contratado.

Ora, além de contratar e usufruir do valor antecipado a título de imposto de renda, ciente da data de quitação, a parte promovente ainda alega ato ilícito e pretende indenização moral, valendo-se da própria torpeza, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021